Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014319-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV E V, DO CPC. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DO VÍCIO CITATÓRIO. ART. 239, §1o, DO CPC. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 37 DA CF/1988. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático fundamentado no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil é plenamente adequado quando existente orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, devendo o dispositivo ser interpretado ampliativamente, de modo a abranger hipóteses em que haja precedente de tribunal superior, ainda que inexistente súmula ou julgamento de causas repetitivas. A eventual alegação de supressão indevida da colegialidade resta superada pela própria apreciação colegiada realizada no julgamento do agravo interno.

2. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. O art. 489, §1o, do Código de Processo Civil não exige que o julgador rebata exaustivamente cada argumento deduzido pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões centrais da controvérsia de forma clara e suficiente, viabilizando o controle recursal. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; TJMT, N.U 1004277-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2025.

3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas pelo oficial de justiça, nos termos da Súmula 414 do STJ. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, mediante oposição de exceção de pré-executividade, supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, consagrando o princípio da instrumentalidade das formas e o postulado pas de nullité sans grief, porquanto demonstrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo à parte. Precedente: TJMT, N.U 1001768-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2026.

4. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, admissível na execução fiscal exclusivamente em relação às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. As alegações de nulidade do auto de infração, ausência de sujeição passiva, caráter confiscatório da multa e ilegalidade dos índices de atualização do débito, por exigirem análise aprofundada de documentação contábil, livros fiscais e eventual perícia técnica, são incompatíveis com a cognição sumária inerente à via eleita.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade administrativa consagrado no art. 37 da Constituição Federal, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, produzida em sede de instrução probatória adequada. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado desconstituí-la por meio dos embargos à execução, instrumento processual adequado para a produção de provas complexas, inclusive perícia contábil.

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, art. 204; CPC/2015, arts. 239, §1o, 489, §1o, e 932, IV e V; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; TJMT, N.U 1004277-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2025; TJMT, N.U 1001768-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no 1014319-65.2026.8.11.0000 interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA
em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais,

a agravante, sustenta, em síntese: a inadequação do julgamento monocrático, por ausência de precedente vinculante a autorizar a aplicação do art. 932, IV e V, do CPC; nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC; ilegalidade da convalidação automática da citação; inadequada aplicação da Súmula 393 do STJ; e necessidade de reexame pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV E V, DO CPC. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DO VÍCIO CITATÓRIO. ART. 239, §1o, DO CPC. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 37 DA CF/1988. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático fundamentado no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil é plenamente adequado quando existente orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, devendo o dispositivo ser interpretado ampliativamente, de modo a abranger hipóteses em que haja precedente de tribunal superior, ainda que inexistente súmula ou julgamento de causas repetitivas. A eventual alegação de supressão indevida da colegialidade resta superada pela própria apreciação colegiada realizada no julgamento do agravo interno.

2. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. O art. 489, §1o, do Código de Processo Civil não exige que o julgador rebata exaustivamente cada argumento deduzido pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões centrais da controvérsia de forma clara e suficiente, viabilizando o controle recursal. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; TJMT, N.U 1004277-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2025.

3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas pelo oficial de justiça, nos termos da Súmula 414 do STJ. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, mediante oposição de exceção de pré-executividade, supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, consagrando o princípio da instrumentalidade das formas e o postulado pas de nullité sans grief, porquanto demonstrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo à parte. Precedente: TJMT, N.U 1001768-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2026.

4. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, admissível na execução fiscal exclusivamente em relação às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. As alegações de nulidade do auto de infração, ausência de sujeição passiva, caráter confiscatório da multa e ilegalidade dos índices de atualização do débito, por exigirem análise aprofundada de documentação contábil, livros fiscais e eventual perícia técnica, são incompatíveis com a cognição sumária inerente à via eleita.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade administrativa consagrado no art. 37 da Constituição Federal, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, produzida em sede de instrução probatória adequada. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado desconstituí-la por meio dos embargos à execução, instrumento processual adequado para a produção de provas complexas, inclusive perícia contábil.

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, art. 204; CPC/2015, arts. 239, §1o, 489, §1o, e 932, IV e V; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; TJMT, N.U 1004277-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2025; TJMT, N.U 1001768-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno no 1014319-65.2026.8.11.0000 interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA
em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais,

a agravante, sustenta, em síntese: a inadequação do julgamento monocrático, por ausência de precedente vinculante a autorizar a aplicação do art. 932, IV e V, do CPC; nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC; ilegalidade da convalidação automática da citação; inadequada aplicação da Súmula 393 do STJ; e necessidade de reexame pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

A origem da controvérsia remonta à Execução Fiscal no 1020191-40.2023.8.11.0041, movida pela Fazenda Pública Estadual do Estado de Mato Grosso em face da agravante, com valor da causa de R$ 30.472.460,81, referente a crédito de ICMS do exercício de 2022, consubstanciado na CDA no 2023328854, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Conforme documentado nos autos, a decisão de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, que alegava: nulidade da citação por edital; nulidade do auto de infração; ausência de sujeição passiva; caráter confiscatório da multa; e ilegalidade dos índices de atualização do débito. O juízo de origem afastou a nulidade da citação, reconhecendo a regularidade do ato citatório e a superação de eventual vício pelo comparecimento espontâneo da executada, e entendeu que as demais matérias demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, além de requerer a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da decisão. A decisão monocrática, proferida em 15/04/2026 e disponibilizada em 17/04/2026, rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de origem.

Daí a interposição do recurso de
agravo interno.

-
Da Alegada Inadequação do Julgamento Monocrático.

A agravante sustenta que a decisão monocrática teria sido proferida em desconformidade com o art. 932, IV e V, do CPC, ao argumento de que não haveria precedente vinculante, recurso repetitivo, repercussão geral ou súmula vinculante a autorizar o julgamento singular da controvérsia.

A tese, contudo, não prospera.

Preambularmente, insta consignar que foi possível a análise da matéria por meio de decisão monocrática, uma vez que presentes os elementos autorizativos previstos no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil. Frisa-se que, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Além dissoo,
ainda que a matéria não possuísse entendimento consolidado, não haveria que se falar em nulidade
, uma vez que com a interposição do recurso posterior, a matéria será inteiramente devolvida para análise do colegiado — o que, de fato, ora se verifica com o julgamento do presente Agravo Interno. A alegação de supressão indevida da colegialidade, desse modo,
resta superada pela própria apreciação colegiada ora realizada
.

RECHAÇA-SE
, portanto, a preliminar de Nulidade pelo hipotético vício de não remessa ao colegiado.

Feita estas ponderações, passo ao exame das questões já debatidas no anterior agravo de instrumento manejado pela recorrente.

2- Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação

A agravante sustenta que a decisão recorrida padece de nulidade absoluta por violação ao dever de fundamentação, alegando que o magistrado teria deixado de enfrentar argumentos juridicamente relevantes, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de dilação probatória.

Contudo,
não prospera a alegação.

Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação
, o magistrado singular analisou os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a questão acerca da nulidade de citação; logo, não há que se falar em nulidade da decisão.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e pertinente ao contexto da cognição sumária exigida para a análise de tutela provisória, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF
. A exigência legal não impõe fundamentação exaustiva, especialmente em decisões interlocutórias de urgência.
A agravante ainda não foi admitida formalmente na ação originária, o que impede a concessão de medida satisfativa, sob pena de afronta ao contraditório e à regularidade procedimental, sobretudo diante da designação de audiência de conciliação e da necessidade de oitiva das partes.
Não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausente o periculum in mora, pois a situação fática exige contraditório prévio para adequada compreensão, e não se evidencia probabilidade do direito em grau qualificado a justificar provimento potencialmente irreversível, como a desobstrução da via em litígio.
A prudência processual e a natureza antecipatória da medida requerida desaconselham a intervenção judicial antes da estabilização mínima da relação processual e da produção de elementos adicionais de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A fundamentação concisa é válida quando suficiente à análise da tutela de urgência, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia.
A concessão de tutela satisfativa exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Não é possível conceder tutela de urgência em favor de quem ainda não integra formalmente a relação processual, sob pena de violação ao contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489.
(N.U 1004277-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Ademais, o executado, ora agravante,
compareceu espontaneamente nos autos
, com procurador regularmente constituído, com a finalidade de opor exceção de pré-executividade, de modo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados,
inexistindo qualquer prejuízo
.

A propósito, colaciono jurisprudência pertinente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
ARRESTO EXECUTIVO DE VALORES VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA
. RECURSO PROVIDO.
[...]

4. O comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, consagrando o princípio da instrumentalidade das formas e privilegiando a efetividade da comunicação processual.
5. A executada, ao comparecer voluntariamente aos autos e apresentar defesa mediante oposição de exceção de pré-executividade e embargos de declaração, demonstrou inequívoco conhecimento da demanda executiva, alcançando plenamente a finalidade do ato citatório, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa
.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD.
Tese de julgamento: "1. É válido o arresto executivo de valores via SISBAJUD realizado antes da citação formal, após tentativa infrutífera de localização do executado. 2.
O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação válida e não invalida atos constritivos anteriormente realizados
."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 830 e 854; Lei no 6.830/1980, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1038079-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1018557-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.07.2025.
(N.U 1001768-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026)

Por outro lado, o art. 489, §1o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros para identificar decisões não fundamentadas,
mas não exige que o julgador rebata exaustivamente cada argumento apresentado pelas partes
, bastando que enfrente as questões centrais da controvérsia de forma clara e suficiente.

Sob essa perspectiva, há de se registrar que o

Julgador não está obrigado a esgotar
,
um a um
, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada examinou as teses apresentadas na exceção de pré-executividade, enfrentando especificamente a questão da citação por edital e fundamentando adequadamente o afastamento das demais matérias com base na necessidade de dilação probatória.

O magistrado não se limitou a invocar abstratamente a Súmula 393 do STJ, mas aplicou-a ao caso concreto, demonstrando que as questões relativas à nulidade do auto de infração, ausência de sujeição passiva, caráter confiscatório da multa e ilegalidade dos índices de atualização demandariam análise aprofundada de documentação contábil e realização de perícia técnica.

A fundamentação apresentada, ainda que sintética, revela-se suficiente para permitir a compreensão do raciocínio adotado e viabilizar o controle recursal, não configurando qualquer das hipóteses de ausência de fundamentação previstas no art. 489, §1o, do CPC.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Do Mérito

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

Pois bem. Sabe-se que, a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, que dispensa a garantia do juízo, mas exige que a matéria seja
cognoscível de ofício
e não demande dilação probatória.

A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece com clareza que "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

Quanto à nulidade da citação por edital, a decisão agravada examinou adequadamente a questão, verificando que foram realizadas diligências infrutíferas pelo oficial de justiça, o que autoriza a citação editalícia nos termos da Súmula 414 do STJ.

Ademais, o comparecimento espontâneo da executada aos autos, mediante oposição da exceção de pré-executividade, supriu eventual vício do ato citatório, conforme dispõe o art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

A executada demonstrou plena ciência da execução e exerceu amplamente o contraditório, não havendo prejuízo a ser declarado.

No que tange às demais matérias suscitadas pela agravante, verifica-se,
ao menos aparentemente
, que todas demandam dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A alegação de nulidade do auto de infração por vícios no levantamento fiscal, inconsistências na utilização da conta "caixa geral" e impossibilidade física das operações ataca o cerne do ato administrativo de lançamento tributário. A verificação de tais alegações exigiria análise aprofundada de documentação contábil, livros fiscais e realização de perícia técnica para validar a metodologia fiscal empregada e auditar os registros da empresa.

Vale dizer, tal questão poderia demandar, inclusive elaboração de laudo pericial contábil.

Isto é:
trata-se de matéria que não pode ser resolvida mediante simples análise documental perfunctória.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade administrativa consagrado no art. 37 da Constituição Federal. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que demanda instrução probatória adequada. A agravante não logrou demonstrar, de plano e mediante prova pré-constituída, a existência de vícios evidentes no lançamento tributário capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Da mesma forma, a alegação de ausência de sujeição passiva em razão do regime de substituição tributária não se resolve pela simples análise do direito aplicável, mas depende da aferição da natureza das operações realizadas e da receita que originou a autuação, questões que extrapolam a cognição sumária permitida na exceção de pré-executividade.

O alegado caráter confiscatório da multa aplicada igualmente demanda análise do impacto econômico das sanções sobre o patrimônio e a capacidade contributiva da empresa, o que não pode ser aferido de plano sem a devida instrução probatória.

Por fim, a discussão sobre a ilegalidade dos índices de atualização do débito, embora envolva questão de direito, está intrinsecamente relacionada à análise da composição do crédito tributário e dos critérios de cálculo adotados pela Fazenda Pública, o que também
demanda exame aprofundado incompatível com a via eleita.

Todas essas matérias encontram sede própria nos embargos à execução, instrumento processual adequado para a produção de provas complexas, inclusive perícia contábil, essencial para desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente é cabível a alegação de matérias em exceção de pré-executividade quando não houver necessidade de dilação probatória, devendo as demais questões ser deduzidas em embargos à execução, com a devida garantia do juízo.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão monocrática agravada não merece reforma, pois corretamente pontuou acerca dos limites cognitivos da exceção de pré-executividade, observando a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026